Tribunal: TJDFT
Processo: 0028498-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028498-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: RICARDO DE SOUZA MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. NÃO CONFIGURADA. JUROS LEGAIS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. 1. A escassez de mão de obra não configura caso fortuito, uma vez que havia a possibilidade de previsão pela empreendedora, com vasta experiência no ramo. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos contratos de compra e venda, os juros de mora desde o trânsito em julgado somente incidem no caso de rescisão contratual unilateral promovida pelo promitente comprador, quando não há mora da promitente vendedora, o que não é o caso dos autos. 3. O termo final para incidência da penalidade contratual é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, a qual põe fim à mora, ou seja, a data da entrega das chaves, e não a data de expedição do habite-se. 4. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 393 do Código Civil, argumentando que a entrega do imóvel somente não ocorreu no prazo estipulado por ocorrência de caso fortuito e força maior. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil. Isso porque, ao assentar pela não configuração de caso fortuito, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010